Tribunal: STF
Processo: Rcl 82972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000956-07.2019.5.02.0372), que teria violado o quanto decidido pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O MUNICÍPIO, por meio do processo administrativo, procedeu à licitação que teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços. A empresa vencedora do referido procedimento licitatório, foi a Recorrida PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67, tendo sido lavrado os Contratos nº 106/2016.



    [...]



    A r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição condenou este Ente Público lhe imputando a responsabilidade subsidiária por suposta falta de fiscalização do Município:



    CLARA DECISÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA



    [...]



    O ACÓRDÃO DO TRT2 RECONHECE TEXTUALMENTE QUE, “NÃO RESTOU COMPROVADO O INADIMPLEMENTO DE PARCELAS SALARIAIS, DE FORMA SUCESSIVA, QUE DEMONSTRE A NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO AO FISCALIZAR.”



    [...]



    E assim, apesar de reconhecer que não se poderia atribuir à Administração falha na fiscalização por tal inadimplemento, foi mantida a responsabilidade subsidiaria do Município.



    [...]



    Aclaro: Aqui, nesta reclamação, pauta-se a causa de pedir na responsabilização automática calcada pela criação de uma obrigação de resultado, presunção de culpa e desconsideração de toda e qualquer documentação carreada.



    [...]



    Observa-se que, a condenação do Município com base exclusiva ou preponderante em uma cláusula contratual de gestão, interpretada de forma a gerar uma responsabilidade objetiva ou automática, revela-se manifestamente inconstitucional. 



    Tal fundamento contido no acórdão recorrido não passa de subterfúgio para manter a decisão que atribui responsabilidade subsidiária do Município, em evidente afronta ao quanto decidido, com força vinculante, nos termas 246 e 1118, o que não pode ser mantido. 



    Isso porque, a responsabilidade da Administração Pública, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e a interpretação vinculante do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 16 e RE 760.931 (Tema 246 e Tema 1118 da Repercussão Geral), é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. 



    [...]



    Portanto, a imputação da responsabilidade ao Poder Público por enunciado sumular destoante da norma legal fere o princípio da legalidade e é inadmissível, isso porque a Lei n° 8.666/93 exclui expressamente a responsabilidade da Administração Pública no caso em análise. AUSENTE QUALQUER COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do Município de Mogi das Cruzes, determinando, inclusive, a exclusão do Município do polo passivo da demanda”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior." 



    No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-2, assim fundamentou a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município, ora Reclamante, pelo pagamento das verbas trabalhistas:



    “RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA



    [...]



    Passo à análise da responsabilidade subsidiária da segunda ré.



    Induvidoso que, mesmo nas hipóteses de contrato de gestão, o ente público não pode pretender eximir-se de suas responsabilidades para com os empregados, muito menos, com a sociedade, tendo em vista que ao terceirizar serviços, como efetivamente o fez, é seu dever legal, nos termos da norma autorizadora da contratação, contratar, gerir e fiscalizar efetivamente o cumprimento das obrigações nele estabelecidas, entre elas as trabalhistas, bem como zelar pelos recursos públicos, com mais razão, aqueles que confere por meio de contrato de gestão a terceiros para complementar atividades de sua responsabilidade, como no caso em tela, na área da saúde, aplicando-se, portanto, a Súmula 331, IV do TST.



    Na situação em tela, a existência ou não da fiscalização do Município durante a contratualidade não é relevante, uma vez que todas as obrigações trabalhistas estavam sendo devidamente cumpridas pela primeira reclamada, conforme se observa da análise dos documentos juntados aos autos.



    Ocorre que, cindido o contrato de gestão entre as reclamadas, necessariamente a segunda reclamada tinha o dever de fiscalizar se a primeira ré estava realizando o pagamento dos haveres rescisórios dos funcionários. Considerando que tal diligência não foi cumprida pelo Município, já que centenas de demandas foram ajuizadas exatamente para tal finalidade, reputo que o inadimplemento destas verbas também deve ser de sua responsabilidade.



    Por todas as razões aqui expostas, condeno a segunda reclamada a responder subsidiariamente por todas as verbas deferidas a parte autora na presente demanda.” (eDoc. 3)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos trabalhadores, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 1000956-07.2019.5.02.0372).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente